Tribunal: TJSP
Processo: 1012793-06.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012793-06.2014.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO FERREIRA, é embargado JACSON DOUGLAS DE CENCIO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012793-06.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1012793-06.2014.826.0020/50000.
Embargante: Antônio Ferreira.
Embargado: Jacson Douglas de Cencio ME.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo FR Nossa Senhora do Ó 3a Vara Cível.
Voto no 28.616
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 293/296, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não se
pronunciou sobre a aplicação da inversão do ônus da
prova no caso em comento. Sustenta que é consumidor
por equiparação (art. 17 do CDC), motivo pelo qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012793-06.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
3
inversão do ônus da prova era necessária. Requer o
acolhimento do presente recurso a fim de sanar os vícios
apontados, pugnando pelo prequestionamento da matéria
discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Independentemente de se aplicar à
lide o Código de Defesa do Consumidor, conforme
inteligência do art. 349 do CC/02, resta inviável a inversão
do ônus da prova, pois esta não decorre automaticamente
da existência da relação de consumo entre as partes,
sendo condicionada, segundo o inciso VIII do artigo 6o do
CDC, à presença de verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência
do
consumidor
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, que não se fazem presentes no
caso concreto.
Ademais, no caso em tela, “as provas
produzidas demonstram a regular cadeia de compra,
venda e transferência do caminhão, não havendo indícios
de qualquer ato ilícito praticado pelo réu.”. Assim, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012793-06.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
4
que
invertido
o
ônus
probatório,
os
documentos
comprovam a regularidade dos atos praticados pela ré.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012793-06.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
5